Tribunal: TJES
Processo: 5000618-69.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Registro de Óbito após prazo legal
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO Nº 5004434-12.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: NR CIRURGICA LTDA - ME

RELATOR:RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Fábio Teixeira Machado contra sentença que julgou procedente pedido em ação de registro de óbito tardio e fixou honorários advocatícios para o advogado dativo em R$220,00. O apelante busca a concessão de gratuidade de justiça e a majoração dos honorários arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) estabelecer se o valor dos honorários advocatícios fixados deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Defere-se a gratuidade de justiça ao apelante, em observância à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, conforme art. 99, §3º, do CPC.

Os honorários do advogado dativo devem ser fixados em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado.

Constatada a inadequação do valor arbitrado na sentença em relação ao trabalho exercido pelo advogado dativo, considera-se necessária a majoração dos honorários para R$500,00, em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural justifica a concessão da gratuidade de justiça.

Os honorários do advogado dativo devem ser fixados com base nos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, sem vinculação obrigatória à Tabela da OAB ou ao Decreto Estadual, observando-se as particularidades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2º e art. 99, §3º; CF/1988, arts. 5º, LXXIV e 133; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 21/09/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000532-96.2017.8.08.0060, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 22/03/2022; TJES, Apelação Cível nº 5005980-09.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 30/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000618-69.2022.8.08.0039
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DAIANA ROCHA
APELADO: VERA LUCIA ROCHA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Fábio Teixeira Machado contra sentença que julgou procedente pedido em ação de registro de óbito tardio e fixou honorários advocatícios para o advogado dativo em R$220,00. O apelante busca a concessão de gratuidade de justiça e a majoração dos honorários arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) estabelecer se o valor dos honorários advocatícios fixados deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Defere-se a gratuidade de justiça ao apelante, em observância à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, conforme art. 99, §3º, do CPC.

Os honorários do advogado dativo devem ser fixados em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado.

Constatada a inadequação do valor arbitrado na sentença em relação ao trabalho exercido pelo advogado dativo, considera-se necessária a majoração dos honorários para R$500,00, em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural justifica a concessão da gratuidade de justiça.

Os honorários do advogado dativo devem ser fixados com base nos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, sem vinculação obrigatória à Tabela da OAB ou ao Decreto Estadual, observando-se as particularidades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2º e art. 99, §3º; CF/1988, arts. 5º, LXXIV e 133; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 21/09/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000532-96.2017.8.08.0060, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 22/03/2022; TJES, Apelação Cível nº 5005980-09.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 30/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
FÁBIO TEIXEIRA MACHADO
, com vistas à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas, a qual julgou procedente o pedido formulado por Diane Rocha em sede de ação de registro de óbito tardio, arbitrando os honorários devidos ao advogado dativo em R$220,00 (duzentos e vinte reais).

O Apelante pretende a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, que sejam majorados os honorários fixados pelo juiz de primeiro grau, considerando o trabalho exercido; conforme razões recursais carreadas no ID 9587797.

Pois bem. Primeiramente, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), sem delongas, defiro a gratuidade de justiça pleiteada pela parte recorrente.

Conforme consignado, a controvérsia está centrada apenas no valor arbitrado pelo magistrado de origem para pagamento dos honorários de advogado dativo.

Sobre o tema, é sabido que, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Magna Carta,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
, atividade esta que, em regra, será exercida por meio da Defensoria Pública, conforme o disposto no artigo 134, também da Constituição Federal.

No entanto, caso inexista na comarca órgão da Defensoria Pública ou este se revele deficiente, deverá o Poder Judiciário nomear um advogado dativo para a assistência jurídica do jurisdicionado, devendo o Estado custear tal assistência por meio de honorários a serem arbitrados pelo magistrado condutor da ação, consoante o disposto no artigo 22, § 1º da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).

Isso porque a atividade do advogado é causa nobre, sendo reconhecida constitucionalmente a necessidade e importância de sua participação no processo, consoante se extrai do art. 133 da Constituição Federal.

Dito isso, no que concerne aos parâmetros para estipulação do valor dos honorários devidos ao advogado dativo, como já manifestei em ocasião pretérita, entendo que tanto a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB quanto o Decreto n. 2.821/2011, possuem caráter meramente orientativo. Confira-se, nesse trilhar:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. ARBITRAMENTO. DECRETO ESTADUAL Nº 2.821/11 E TABELA DA OAB. NÃO POSSUEM CARÁTER VINCULATIVO. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso inexista na comarca órgão da Defensoria Pública ou este se revele deficiente, deverá o Poder Judiciário nomear um advogado dativo para a assistência jurídica do jurisdicionado, devendo o Estado custear tal assistência por meio de honorários a serem arbitrados pelo magistrado condutor da ação, consoante o disposto no artigo 22, § 1º da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).
2. Quanto aos parâmetros para estipulação do valor dos honorários devidos ao advogado dativo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser ajustável à realidade fática de cada caso.” 3. O Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica.
4. Os honorários do advogado dativo devem ser fixados de acordo com o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, de acordo com o grau de zelo do profissional (inciso I); o lugar de prestação do serviço (inciso II); a natureza e a importância da causa (inciso III); o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (inciso IV). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. 0002480-04.2014.8.08.0020. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 21/09/2023)

Com efeito, ao proceder ao arbitramento da verba honorária devida ao advogado dativo, compete ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica (o zelo do profissional, a importância da causa, o trabalho efetivamente prestado pelo causídico, etc.).

Nesse sentido, seguem julgados deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADA DATIVA. ENCARGO DO ESTADO. MÉRITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - É assente na jurisprudência o entendimento de que ao profissional da advocacia que atua, em razão de ausência da Defensoria Pública, como advogado dativo ou como curador especial, são devidos honorários que devem ser pagos pelo Estado. Nesse sentido: [...] A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos pelo Estado os honorários advocatícios do curador especial nomeado em razão da ausência de Defensoria Pública para a defesa dos interesses do réu revel citado por edital. [...] (STJ, AGRG no RESP 1348471/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2014, data da publicação/fonte: DJe 03-12-2014).
A verba honorária, em casos tais, deve ser arbitrada com prudência e cautela pelo magistrado, atentando para as peculiaridades do caso e para os critérios elencados no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não se vinculando a tabela organizada pela entidade da classe e nem ao Decreto Estadual n. 2.831-R, de 10 de agosto de 2011
. 2. - É lícito à concessionária suspender o fornecimento de energia elétrica em caso de não pagamento de débitos, limitados aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento, desde que seja o consumidor previamente notificado. 3. - Recurso parcialmente provido. Honorários em favor da advogada dativa da autora fixados em R$500,00 (quinhentos reais).
(
TJES; AC 0000532-96.2017.8.08.0060; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. NOMEAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB NÃO POSSUI CARÁTER VINCULATIVO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. ART. 85, § 2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Estando presente os requisitos legais, quais sejam, a nomeação de defensor dativo pelo juízo, a efetiva necessidade do assistido e a inexistência, ou ineficiência, de serviço prestado pela Defensoria Pública, é dever do magistrado fixar os honorários conforme sua apreciação equitativa. 2) O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser ajustável à realidade fática de cada caso. Precedentes (...). (AGRG no RESP 1.347.595/SE, Relator Ministro Humberto Martins, DJ 20/11/2012, DP 28/11/2012). 3)
Os parâmetros para definição do valor dos honorários devidos ao advogado dativo, o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já assentou que s. M.j não deve ter que se cogitar a aplicação da Tabela organizada pela OAB, da Resolução nº 558 do CNJ ou do Decreto nº 2821-R/2011, por traduzirem atos normativos que estabelecem, unilateralmente, os valores a ser pagos aos defensores, devendo o magistrado fixar a verba honorária consoante os critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC/15
(TJES; Apl 0001073-46.2017.8.08.0023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11-09-2018; DJES 19-09-2018). 4) O art. 85, § 2º do CPC determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: O grau de zelo do profissional (inciso I); o lugar de prestação do serviço (inciso II); a natureza e a importância da causa (inciso III); o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (inciso IV). 5) Da análise dos autos, em relação a natureza e a importância da causa, não se extrai controvérsias fáticas e/ou jurídicas de elevado grau de dificuldade, que sejam suficientes para atender ao pleito do nobre Apelante para fixação dos honorários advocatícios no valor de 40 URHs. 6) Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0000932-26.2015.8.08.0046; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/02/2022; DJES 25/03/2022)

Dessa forma, entendo que os honorários do advogado dativo devem ser fixados de acordo com o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil (CPC), que determina que os honorários serão fixados em atenção aos seguintes parâmetros: o grau de zelo do profissional (inciso I); o lugar de prestação do serviço (inciso II); a natureza e a importância da causa (inciso III); e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (inciso IV).

Analisando tais critérios observo que, de fato, o valor fixado na instância originária não é capaz de remunerar de forma condizente o trabalho exercido pelo digno advogado, que de forma diligente defendeu os interesses da requerente na ação de registro tardio de óbito em epígrafe; de forma que entendo pela necessidade de sua majoração.

Convém ponderar, nesse âmbito, que o procedimento de jurisdição voluntária foi sentenciado pouco mais de um ano depois de ajuizado, sendo certo que o endereço profissional do advogado é na própria Cidade de Pancas, assim como que apenas lhe foi exigida a apresentação de duas peças processuais: a petição inicial (ID 9587278) e a petição de emenda à inicial (ID 9587789).

Compatibilizando todas as nuances do caso, julgo adequado majorar a verba honorária devida ao advogado dativo para R$500,00 (quinhentos reais), valor que encontra respaldo na jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEITADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB/ES E AO DECRETO ESTADUAL. DESARRAZOABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA FIXADA.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4) Caso inexista na comarca órgão da Defensoria Pública ou este se revele deficiente, deverá o Poder Judiciário nomear um advogado dativo para a assistência jurídica do jurisdicionado, devendo o Estado custear tal assistência por meio de honorários a serem arbitrados pelo magistrado condutor da ação, consoante o disposto no artigo 22, § 1º da Lei 8.906/94. 5) O Órgão Julgador não se vincula à tabela organizada pela entidade de classe, tampouco ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuírem caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica para fins de fixação da verba honorária. 6) No caso vertente, considerando que, no próprio pronunciamento judicial objurgado, a Instância Primeva asseverou expressamente que o processo “não exigiu muito de seu tempo, ante a pequena quantidade de peças apresentadas e a não realização de audiência”, esta Câmara Cível entende que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em dissonância com os valores que vem sendo arbitrados por este e. Sodalício,
razão pela qual deve ser minorada para R$ 500,00 (quinhentos reais), por ser esta a quantia adequada à hipótese dos autos.

7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. 5005980-09.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 30/03/2022)

Logo, de rigor o provimento do apelo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para majorar os honorários a serem pagos ao advogado dativo, ao valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Enfim, inaplicável o disposto no art. 85, §11 do CPC no caso concreto.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/09/2024 às 12:23:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52858702092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.